Tribunal: TJSP
Processo: 1034202-28.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO- Compromisso de Compra e Venda de Lote de terreno- Inadimplência do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR- Benfeitorias realizadas no imóvel- Sentença de Parcial procedência- Insurgência recursal da autora- revogação da gratuidade concedida ao réu- Retenção do sinal- Aplicação da Lei 13.786/2018- cobrança da comissão de corretagem e multa de 10%- Perda das arras- Incidência da cláusula penal sobre o

Ementa:
APELAÇÃO- Compromisso de Compra e Venda de Lote de terreno- Inadimplência do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR- Benfeitorias realizadas no imóvel- Sentença de Parcial procedência- Insurgência recursal da autora- revogação da gratuidade concedida ao réu- Retenção do sinal- Aplicação da Lei 13.786/2018- cobrança da comissão de corretagem e multa de 10%- Perda das arras- Incidência da cláusula penal sobre o valor da transação- despesas com a fruição do imóvel- Indenização deve se estender por todo o período da posse-Devida a taxa de ocupação até a entrega do bem imóvel- Afastamento da indenização pelas benfeitorias-Não incidência dos juros e correção monetária sobre os valores pagos- Termo inicial dos juros, é a data do trânsito em julgado- Anulação da sentença- extinção da reconvenção sem resolução de mérito- Insurgência recursal do réu- Condenação da autora nos honorários de sucumbência na ação revisional- Determinação para que a autora junte aos autos planilha discriminativa do débito- comprador teria direito a quitação anual de débito nos termos da Lei 12.007 de 2009, não oferecido ao comprador- Sentença parcialmente reformada- RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.